Tribunal: TJES
Processo: 0026679-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026679-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KARLA CRISTINA MEYRELLES CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0026679-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KARLA CRISTINA MEYRELLES CASTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KARLA CRISTINA MEYRELLES CASTRO
em face da sentença de fls. 47/48, proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Vitória, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor de
FELIPE DA SILVA MEYRELLES
.

Nas razões de fls. 49/54-v, requer a apelante
o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente impostas
, bem como
concessão da gratuidade de justiça
.

Contrarrazões (fls. 78/83) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3085509) ambos pelo não provimento do recurso.

Feito relatado, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, verifica-se que na data de 14.9.2019, foi deferido o pedido de fixação de medidas protetivas requerido pela apelante em face de seu irmão por parte de pai, o qual começou a proferir ameaças caso se aproximasse do genitor de ambos.

Na data de 2.12.2020, o MM. magistrado de primeiro grau prolatou sentença revogando as medidas anteriormente concedidas, sob o fundamento de que não teria restado evidenciada a fragilidade ou subordinação em razão do gênero a atrair a aplicação da Lei 11.340/06.

Pois bem.

Ao analisar o conjunto probatório juntado aos autos, pode-se observar a possibilidade da ocorrência de eventual violência psicológica, tendo em vista que o irmão teria dito que "
não esqueci do que aconteceu, vou pagar um por um dos pontos que me fizeram no
rosto
".

Entretanto, não restou evidenciado a situação de vulnerabilidade da recorrente frente à seu irmão em função do gênero feminino.

No caso concreto, as partes são irmãos, não residem sob o mesmo teto, sendo o motivo do desentendimento o tratamento para a cura da enfermidade do genitor, não se tratando, desse modo, de opressão em razão do gênero, conforme se vê na fundamentação do magistrado:

[...] Com base em tais informações, a violência narrada na inicial não foi baseada em gênero. As partes são meio-irmãos e, segundo a Requerente, nunca tiveram contato, inexistindo qualquer dependência ou relação intima de afeto entre eles, apenas a laço de parentesco.

As questões levantadas nos autos dizem respeito a problemas de convivência entre os irmãos, a diferenças quanto aos cuidados para com o pai idoso e adoecido, situações em que não se enquadram nos limites da Lei 11.340/06.[...]

Nesse ponto, destaca-se que o pressuposto da vulnerabilidade de gênero que a Lei Maria da Penha visa amparar as mulheres que se encontram em posição de vulnerabilidade frente ao seu opressor, o que não ocorre no caso concreto.

Neste sentido é a atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara Criminal:

[...]
2.
A Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais
, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher. [...] 3. Nessa linha de intelecção,
diante das particularidades dos autos, que não revelam situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, em uma perspectiva de gênero, As medidas protetivas submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, com duração enquanto for necessária à proteção da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que tais medidas não podem perdurar indefinidamente. Recurso desprovido.

e sem que lhe fossem franqueados os benefícios da Lei n. 9.099/1995, motivo pelo qual o processo deve ser anulado desde o início. (AgRg no AgRg no AREsp 1993476/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

[...] 1.

As medidas protetivas submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, com duração enquanto for necessária à proteção da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que tais medidas não podem perdurar indefinidamente. Recurso desprovido
.

(
TJES
, Apelação nº 0002758-17.2019.8.08.0024, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 15.12.2021).

Ademais, o pai dos envolvidos, Carlos Benedito Meyrelles, faleceu no dia 19 de abril de 2021 (fl. 67), não havendo mais o motivo ensejador do conflito entre as partes.

Desse modo, encontra-se acertada a decisão de revogação das medidas preventivas proferida pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que não restou evidenciado, no caso em questão, a situação de vulnerabilidade ou subordinação em razão do gênero, conforme estabelece a lei 11.340/06.

Por fim,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Defensoria Pública na interposição do recurso.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, deferindo apenas o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pressuposto da vulnerabilidade de gênero previsto na Lei Maria da Penha visa amparar as mulheres que se encontram em posição de vulnerabilidade frente ao seu opressor.

2. No caso concreto, as partes são irmãos e não residem sob o mesmo teto, sendo o motivo do desentendimento o tratamento para a cura da enfermidade do genitor, o que não configura opressão em razão do gênero.

3. Em razão da hipossuficiência da apelante, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 5 de outubro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.